Tribunal: TJDFT
Processo: 0741022-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741022-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO MATOS TOMAZIO AGRAVADO: BRUNA PEIXOTO TOMAZIO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, G. M. T. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 5a Vara de Família de Brasília, que, em sede de procedimento comum, indeferiu a gratuidade judiciária. O agravante sustenta, em apertada síntese, que a sua situação financeira se modificou bruscamente com o fechamento de sua empresa, bem como com o arbitramento de alimentos após a separação. Esclarece que, além dos dois filhos tidos com a agravada, conta ainda com um filho menor que dispõe de diversas necessidades especiais, as quais dependem do genitor para serem supridas. Destaca que não possui renda extra. Afirma que é empregado do Banco do Brasil, e aufere renda estável, porém vem contando com gastos maiores que consegue suportar. Relata que “contava com uma gratificação de função no valor de R$ 4.785,16 (quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos) que foi extinta no dia 11/02/2021, fato que suprimiu consideravelmente sua renda onerando ainda mais seu orçamento”. Pede a reforma da decisão resistida com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. No presente caso, consta nos autos que o agravante possui remuneração líquida de R$ 4.255,69 (quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) - ID no 42329071. Além disso, possui débitos de diversas naturezas no valor R$ 2.377.36 (dois mil, trezentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos), conforme planilha constante no documento de ID no 42329067 - Pág. 6). Assim, os documentos colacionados são suficientes, em um primeiro momento, para demonstrar a condição financeira da parte agravante, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator